Tribunal: TJES
Processo: 5011080-67.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011080-67.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO CURTINHAS TEIXEIRA
RECORRIDO: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011080-67.2021.8.08.0024

RECTE.: LEANDRO CURTINHAS TEIXEIRA

RECDO.: O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. REVENDEDOR DE PRODUTOS. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPRAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O requerente ajuizou Ação Declaratória informando ter recebido uma mensagem de texto via SMS acerca de uma suposta compra realizada no dia 16/04/2021, no valor de R$ 519,65 (quinhentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), que levaria à negativação de seu nome. Afirma desconhecer a compra questionada. Busca com a presente ação a declaração de inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 15371236. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor é consultor de vendas, sendo inaplicável o CDC. Quanto ao mais, destaca que o mesmo realizou compras regularmente, porém não pagou os valores das duplicatas. Apresentou contrarrazões no ID 16652770. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial. RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. Inicialmente, afasto a aplicabilidade do CDC ao caso em tela. É entendimento pacífico nos tribunais pátrios que os revendedores de produtos não se enquadram no conceito de consumidores dos produtos e serviços (vide, por exemplo, TJSP; Apelação Cível 1001895-58.2017.8.26.0462; Relator (a): Ricardo Pessoa de Mello Belli; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Poá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 04/06/2020). Sem maiores delongas, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando que o recorrido comprovou, satisfatoriamente, a emissão de dois pedidos pelo autor, ora recorrente, em 28/04/2021 (notas fiscais de ID’s 11566274 e 11566275), a princípio, não pagas. O ônus da prova era do demandado, mediante indicação da prova correspondente aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do acionante, o que foi, de fato, comprovado. O autor, em contrapartida, não demonstrou minimamente os fatos para que fosse possível analisar eventual conduta lesiva do requerido, limitando-se a anexar o print da cobrança enviada via SMS. Não há o mínimo de indicativo de fraude no presente caso. Assim, a demanda é improcedente. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo autor e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.